Tribunal: TJDFT
Processo: 0709193-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709193-06.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, LINDALVA RODRIGUES, LINDALVA RODRIGUES BARBOZA, LINDALVA SANTOS DA SILVA, LINDAMAR FERREIRA SILVA, LINDAMIRA GOMES DA SILVA, LINDAURA ALVES DE SOUZA, LINDAURA BARBOSA ROSA, LINDAURA DE JESUS FERNANDES, LINDAURA GONCALVES DE LIMA, LINDAURA GRACIANA SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O juízo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pois os exequentes não cumpriram o prazo para juntada de documentos essenciais para a propositura da demanda (ID 41537552). Em decisão, foi determinada a suspensão do processo por seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF, de modo que devia prevalecer o prazo ocorresse primeiro. Certificado do transcurso do prazo de seis meses (ID 48045325). É o relatório. DECIDO. Como já pontuado (ID 42208685), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à pretensão executória de ação coletiva (REsp 1.301.935/DF) influencia diretamente o destino processual das execuções individuais e novas execuções coletivas. O referido processo ainda não foi definitivamente julgado. Está concluso, desde 5/5/2023, à Ministra Assusete Magalhães, para julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial, com agravo interno e impugnação, Determino que o feito permaneça suspenso por mais seis meses ou até o julgamento do REsp 1.301.935/DF. Deve prevalecer novamente o prazo que ocorrer primeiro. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator